Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIDE QUE VERSA SOBRE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. A Ação da qual se originou o conflito de competência versa sobre direito individual homogêneo, com evidente interesse social qualificado, pois suposta anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame.
3. A lide enquadra-se, portanto, na vedação legal ao processamento de demandas que versem sobre direitos ou interesses coletivos perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, contida no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09.
4. É de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, o processamento e julgamento de processo que envolva interesse do Distrito Federal, de caráter coletivo lato sensu, relativo a pedido de retificação de gabarito e anulação de questões de concurso público.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.